Tribunal: STF
Processo: AI 102233
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
- Embargos de declaração. Caráter de infringentes. Intuitos protelatórios. Razão de inaplicar-se a multa do art. 538, parág. único do CPC.
Embargos de declaração que não apontam dúvida, contradição, omissão ou obscuridade realmente ocorrentes no acórdão, e que apenas se contrapõem aos seus fundamentos, com vistas a mudá-los, têm caráter de infringência e, no caso, intuitos protelatórios, somente não se aplicando a multa prevista no art. 538 do CPC, à falta de registro do valor da causa. 
Embargos de Declaração rejeitados.